Tribunal: STF
Processo: ARE 1456714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS FAMÍLIAS. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA QUE FIXOU ALIMENTOS NA MONTA DE 04 (QUATRO) SALÁRIOS-MÍNIMOS EM FAVOR DA INFANTE. IRRESIGNAÇÃO DO GENITOR. PEDIDO DE MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA GENITORA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PERCENTUAL FIXADO COM OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE E DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    I. A celeuma recursal consiste em analisar a possibilidade de reduzir ou aumentar o montante fixado a título de alimentos, em favor do alimentando, sob o pálio de que o encargo atribuído comprometeria o sustento do alimentante.



    II. Quanto a fixação dos alimentos, a matéria encontra-se albergada no art. 1.694, §1º e art. 1.699 do Código Civil Brasileiro, no qual resta claro que deverá ser atendido o binômio necessidade/possibilidade. Imperioso destacar, o art. 229 da CRFB/88, o art. 1.634,I, do Código Civil e o art. 22 do ECA determinam a responsabilidade de ambos os pais pelo sustento, guarda e educação dos filhos menores, face à essência do poder familiar, traduzida na assistência material e moral, máxime em razão do princípio constitucional da igualdade entre homem e mulher.



    III. Portanto, dois fatores são primordiais na fixação do valor dos alimentos: a possibilidade do obrigado e a necessidade do beneficiado, tendo como vetor o princípio da proporcionalidade. A necessidade do alimentando; possibilidade do alimentante; e proporcionalidade na fixação do valor, de modo que não se onere demais o alimentante e atenda-se às necessidades básicas do alimentando.



    IV. Na hipótese em liça, o alimentando é menor impúbere, contando apenas com 4 (quatro) anos de idade, conforme certidão de nascimento repousada às fls.10, cujas as necessidades são presumidas, considerando as despesas normais atinentes a uma criança. Por outro lado, o genitor não se desincumbiu de comprovar a alegada impossibilidade financeira de adimplir o pensionamento no patamar ora fixado, ônus esse que lhe competia. Inobstante, vê-se que a quantia fixada mostra-se justa, razoável e adequada às circunstâncias em concreto, atendendo-se, portanto, ao trinômio norteador da obrigação alimentar.



    V. Ademais, os alimentos ora refutados foram arbitrados após a completa instrução processual, fato este que impõe mais acerto na decisão hostilizada, considerando o contato direto das partes como magistrado primevo. Tal como pontuou o Parquet em seu parecer, a verba alimentar fixada na sentença condiz com as necessidades da criança e as possibilidades dos genitores, de modo que não há substrato para acolher os pedidos de minoração e de majoração, restando apenas adequar o valor da pensão à realidade das partes.



    VI. Desse modo, conclui-se que, laborou acertadamente o magistrado sentenciante ao arbitrar a título de alimentos a monta correspondente a 04 (quatro) salários-mínimos em favor da alimentando.



    VII. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida em sua integralidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 229 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente